Tribunal: TJMT
Processo: 1041632-43.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041632-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TASSIO DE CERQUEIRA BORGES - CPF: 020.180.741-64 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança, consubstanciada na nomeação e posse no cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, em concurso público regido pelo Edital nº 2/2019.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a Administração incorreu em preterição arbitrária ao não nomear candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no edital, diante da existência de contratações temporárias; e (
ii
) analisar se há direito líquido e certo à nomeação, nos termos do Tema nº 784 do STF.

III. Razões de decidir

3. O STF no Tema nº 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária.

4. A existência de contratações temporárias não caracteriza, por si só, preterição arbitrária, sobretudo quando ausente prova inequívoca de que essas contratações foram realizadas em desacordo com o art. 37, IX, da CF.

5. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso.

6. A ausência de comprovação de preterição arbitrária ou de contratação irregular afasta o cabimento do mandado de segurança, instrumento reservado à proteção de direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária durante a vigência do concurso não caracteriza, por si só, violação a direito líquido e certo, salvo prova de que ocorreu em desconformidade com o art. 37, IX, da CF
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, LXIX, 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015; STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.8.2024; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Tássio de Cerqueira Borges
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato da
Secretária Municipal de Educação
e do
Prefeito do Município de Cuiabá
,
denegou a segurança
pleiteada, a qual visava à nomeação e posse no cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, em concurso público regido pelo Edital nº 2, de 12 de julho de 2019.

Aduz que participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 12 de julho de 2019, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, tendo sido classificado no 121º (centésimo vigésimo primeiro) lugar na lista geral, para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, no qual foram ofertadas 49 (quarenta e nove) vagas para ampla concorrência, 14 (quatorze) vagas para candidatos negros e indígenas, e 7 (sete) vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (PcD).

Assevera que mais de mil servidores temporários foram contratados para o desempenho de funções idênticas, em prejuízo dos candidatos regularmente aprovados, o que evidencia a necessidade permanente de pessoal e caracteriza preterição arbitrária.

Afirma que a sentença incorreu em erro ao entender que a contratação de temporários não caracteriza, por si só, preterição, ignorando a quantidade expressiva de contratações, a existência de cargos vagos e a ausência de justificativa por parte da Administração.

Argumenta que, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), impõe-se à Administração o dever de nomear o candidato aprovado quando houver contratação precária para suprir demanda de caráter permanente durante a vigência do concurso.

Destaca que as provas documentais anexadas à inicial evidenciam a real necessidade de pessoal, a existência de mais de 800 (oitocentos) cargos efetivos vagos e a realização de 1.052 (mil e cinquenta e duas) contratações temporárias para o mesmo cargo.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja concedida.

Já o
Município de Cuiabá
, em contrarrazões, sustenta que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital, o que lhe confere apenas mera expectativa de direito, e que não restou demonstrada nos autos qualquer preterição arbitrária ou imotivada, ressaltando que os contratos temporários não se confundem com cargos efetivos e foram firmados com fundamento no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não caracterizando, por si sós, ilegalidade ou burla ao concurso público,
motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 316979884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 329115369),
manifestou pelo não provimento do recurso, ao fundamento de que o candidato foi classificado fora do número de vagas previstas no edital, não tendo comprovado preterição arbitrária, considerando que a Administração Pública detém discricionariedade para realizar nomeações dentro do prazo de validade do certame e que a contratação de servidores temporários, por si só, não configura direito líquido e certo à nomeação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Tássio de Cerqueira Borges
, ora Apelante,
participou do concurso público regido pelo Edital nº 2, de 12 de julho de 2019, da Secretaria Municipal de Educação,
destinado ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva para diversas funções, e concorreu ao cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade Educação Física
, tendo se classificado no
121º (centésimo vigésimo primeiro) lugar
na ampla concorrência, figurando no cadastro reserva.

O ponto controvertido consiste
em verificar se a omissão da Administração em nomear o candidato, classificado fora do número de vagas originalmente previsto no edital, configura preterição arbitrária e imotivada, apta a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 837311/PI, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 784), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui apenas expectativa de direito, sendo o direito subjetivo à nomeação reconhecido apenas em hipóteses excepcionais:

[...]
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF, RE 837311/PI, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 9.12.2015). [grifo nosso]

O referido edital ofertou 49 vagas de ampla concorrência para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Especialidade em Educação Física
, além de 14 vagas destinadas a candidatos negros e indígenas e 7 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD) (Id. 316979859 – fls. 13).

O candidato, ora Apelante, conforme já mencionado, foi classificado na 121º (centésimo vigésimo primeiro) posição da lista de
ampla concorrência, ou seja, fora do número de vagas previsto no edital, circunstância que, isoladamente, não gera direito subjetivo à nomeação
.

Nesse contexto, cabe a ele demonstrar, por meio de prova pré-constituída, a ocorrência de alguma das hipóteses excepcionais previstas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 784.

Ainda que o Apelante tenha mencionado que apenas 22 candidatos da ampla concorrência foram nomeados, sugerindo a existência de vagas remanescentes, inclusive com menção a quatro vagas ainda disponíveis, não há nos autos comprovação robusta quanto à quantidade exata de nomeações realizadas, tampouco quanto aos motivos da eventual não ocupação de todas as vagas originalmente ofertadas.

Ademais, o fato de candidatos nomeados não terem tomado posse é irrelevante, pois não se sabe a razão de tal conduta.

Cumpre ressaltar que, há casos onde o candidato não é pessoalmente notificado sobre sua nomeação e, posteriormente, busca anular o processo por falta de cientificação pessoal, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este Tribunal reconhecem o direito líquido e certo e determina que se proceda à nova investidura.

[...]
O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica
. [...]. (STJ, AgInt no RMS 73025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 26.8.2024). [grifo nosso]

[...] Tese de julgamento: ‘
A nomeação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por publicação no Diário Oficial após extenso lapso temporal, sem notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente para legitimar a revogação do ato por não comparecimento no prazo legal
.’. [...]. (TJ/MT, MS 1022242-16.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2024). [grifo nosso]

[...]
A convocação de candidata aprovada em processo seletivo simplificado, realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem notificação pessoal, não viola os princípios da publicidade e razoabilidade quando não transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do certame e a convocação
. [...]. (TJ/MT, MS 1004709-44.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 3.10.2024). [grifo nosso]

Quanto à alegada preterição decorrente da contratação temporária de professores durante a vigência do certame, não se verifica tal situação no caso concreto. Embora tenha apresentado o
Lotacionograma
(Id. 316979866 e Id. 316979867) com o intuito de demonstrar contratações temporárias, não é possível afirmar que tais contratos administrativos, de caráter precário, tenham sido firmados em desacordo com as hipóteses previstas em lei.

É certo que, as contratações temporárias para atender necessidade excepcional de interesse público, conforme previsto no artigo 37, IX, da Constituição Federal, não constituem ato ilegal.

Portanto, a mera alegação de que a Administração teria deixado de nomear candidatos aprovados ou mantido contratações temporárias na área de
Educação Física
, por si só,
não é suficiente para configurar direito líquido e certo à nomeação
.

É certo que, a finalidade do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo, consoante está no artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, e tem como pressuposto a existência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Na hipótese em apreço, o ato apontado como coator, consistente na suposta omissão em nomear o Apelante para o cargo de
Professor do Ensino Fundamental – Educação Física
, não viola norma legal ou constitucional nem a ordem classificatória, pois o candidato foi classificado fora do número de vagas previstas no edital. Assim, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa condicionada à conveniência administrativa, inexistindo prova de violação à ordem de classificação ou de contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, ausente prova pré-constituída que comprove violação a direito líquido e certo, revela-se incabível a impetração do
writ
.
Logo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025